Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-68.2023.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-68.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS - CPF: 042.020.351-60 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS DE PAIVA LEAL - CPF: 896.288.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS - CPF: 042.020.351-60 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO
.
1. PRELI
MINARES.
1.1. PRIMEIRA
PRELIMINAR
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE
A
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.
1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA
S

PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAL.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO.
2. MÉRITO
.

2.1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE. SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DO
POLICIA
L
MILITAR
RESPONSÁVE
L
PELA LOCALIZAÇÃO DO
ENTORPECENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
S
ILÍCITA
S
COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO.
2.2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE
.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
3
.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRI
A

DA APELANTE
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
4
.

POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO, POR PARTE
DA
APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 2.
5
.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE
.
ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.
6
.
DETRAÇÃO PENAL

AFETA AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
2.
7
.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
À
APELANTE. 2.
8
.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.

2.9.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA APELADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA

ENTRE A APELADA E OS ADOLESCENTES
.
3. PRELIMINARES REJEITADAS.

NO MÉRITO
,
RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO
E RECURSO DO MINISTÉRIO DESPROVIDO
.

1. Preliminar
es

1.
1.

Primeira preliminar: e
stando justificad
a pel
o magistrado
a
necessidade do cárcere cautelar d
a
apelante; e tendo
ela
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
a
a todos os atos da ação penal,
não se faz
endo
necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade
.

1.2.
Segunda preliminar: o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Mérito

2
.
1.

É imperiosa a manutenção da condenação
d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias nas quais a droga fo
i
apreendida. Ademais, os depoimentos dos
agentes públicos
constituem meio de prova idôneo para embasar
a

sua
condenação

e,
principalmente,
quando
estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas
produzidas
durante a instrução processual.

2.2
.

A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma
da sentença condenatória
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada
à
apelante,
pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por
ela
praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está proporcional o recrudescimento da
pena
basilar.

2.3.
A
alegada condição, por parte del
a
, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.4.
É cabida a aplicação da minorante da pena contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto ficou demonstrado que a apelante preenche, integralmente, os requisitos exigidos para a concessão do benefício, impondo-se, portanto, na espécie, o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada.

2.
5
.
Embora redimensionada a pena
da
apelante para quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,b, do Código Penal, especialmente por contada valoração pejorativa da natureza e quantidade da
droga
apreendida; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ela, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

2.
6
.

A detração da pena
é matéria a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais,
salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso.

2.
7
.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado.

2.
8
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder
à
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira.

2.
9
.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus associativo
permanente e estável para o exercício da traficância em relação
à
apelada e os adolescentes revela a imperiosa manutenção da sentença na parte em que a absolveu da prática do delito descrito no art. 35,

caput, da Lei Antidrogas.

3
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
defensivo parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pamela
Raiane
Queiroz Santos

e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000351-68.2023.8.11.0033
, condenando
a primeira
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e 7
5
0 (setecentos
e cinquenta
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pamela
Raiane
Queiroz Santos
,
nas razões recursais que se veem no ID
171029164
, postula
na primeira
preliminar,
a concessão do direito de recorrer em liberdade
; e na
segunda,

a
nulidade deste processo porquanto as
buscas pessoal
e domiciliar foram realizadas sem fundadas razões, mandado judicial ou autorização expressa
de sua parte
.
E, no
mérito,
requer: (
i)

a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
; e, subsidiariamente,
(
i
i
)
o afastamento da
valoração pejorativa das circunstâncias e consequências do crime; (
iii
)
a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33
, da Lei n. 11.343/06 em seu
quantitativo
máximo com a redução da pena aplicada; (
iv
) a substituição
da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a aplicação da detração penal; (vi) a redução da pena pecuniária; e (
vii
) a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça
.

O Ministério P
úblico,
com base nos argumentos lançados nas razões re
cursais que se encontram no ID
171029159

pretende a reforma do referido
decisum
para que a
apelante
seja condenada pela prática do crime
descrito no art. 35 c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06 por acreditar existir provas suficientes da materialidade e autoria
delitivas.

Nas contrarraz
ões
encontradiças
nos
IDs

171029166
e
171029163, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos

recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio das razões lançadas no parecer
que está
no ID 71789491, manifest
a
-se

pela
“
rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso da ré Pamela
Raiane
e, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público
”
.

É o
relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Recurso de
Pamela
Raiane
Queiroz Santos

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Concessão do direito de

Pamela
Raiane
recorrer em liberdade

Como visto no relatório,
Pamela
Raiane

pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o
presente
recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos

pela apelante;
e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ser mantida

a aludida
constrição provisória
, pois além de
el
a
ter sido condenad
a
em regime inicialmente fechado, permaneceu pres
a
durante a instrução processual, inexistindo
, pois,
alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto
combatido
.

Além disso, deve ser enfatizada

a
possibilidade de o magistrado utilizar-se d
e
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se
à
s razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
a
a todos os atos da ação penal.
Outrossim
,
Pamela
Raiane
foi condenad
a
a pena de
10
(
dez
) anos

de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, e
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o
sentenciado
permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3
. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15
.
12
.
2020
e publicado no

DJe
18
.
12
.
2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante disso, a
primeira
preliminar deve
ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo
postulada por Pamela
Raiane
,
porquanto
a
as
buscas pessoais e domiciliar foram realizadas sem fundadas razões, mandado judicial ou autorização expressa de sua parte

Pamela
Raiane
,

busca a nulidade do presente processo, com base na tese de que as provas colhidas por meio das buscas pessoal e domiciliar são nulas, porqu
e
os policiais militares realizaram as diligências sem mandado judicial, fundadas razões
ou autorização
expressa
de sua parte
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que estavam realizando patrulhamento quando avista
ram
um indivíduo em frente a uma residência de cor roxa,
que
já era conhecida no meio policial como ponto de prática do crime de tráfico de entorpecentes. O policial militar Elvis Nunes Paixão, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que
a

pessoa
que
se encontrava
em frente a referida residência estava sem camisa conversando com um outro rapaz que
tinha
uma motocicleta sem placa e,
quando
avistaram
a viatura, este último empreendeu fuga.

O referido agente público disse, também, que conseguiram abordar o indivíduo que estava sem camisa na frente da residência,
asseverando que
viram
este
escondendo algo em um dos seus bolsos
;
e ao procederem a revista pessoal, lograram êxito em encontrar uma porção de maconha em seu poder. Ato
contínuo
,
viram Pamela

Raiane
entrar
n
a residência com uma carteira de cigarro de cor azul nas mãos e, a partir disso, conseguiram realizar a abordagem dela,
tendo
no momento da busca pessoal
sido
possível localizar 17 (dezessete) porções de pasta
-
base de cocaína. Diante deste contexto fático foi que os
agentes públicos
entraram
n
a
casa
encontrando, também, apetrechos comumente utilizados no comércio malsão.

Logo, das narrativas dos policiais militares, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude na busca pessoal e tampouco no ingresso na residência
de Pamela
Raiane
.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu, em reiterados precedentes, pela ilicitude da abordagem pessoal e da busca domiciliar nas hipóteses em que estas são motivadas por fuga do suspeito de ronda policial ou porque o suspeito correu do portão ao ver a viatura. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1447939/SP, julgado monocraticamente no dia 16 de agosto de 2023 pela Ministra Carmen Lúcia, afastou o entendimento adotado pela Corte Cidadã, considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar motivada pela fuga do suspeito ao perceber a aproximação dos policiais.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio e à pessoa da apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dela, seja porque havia fundadas razões para a revista pessoal e o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto, a segunda preliminar também deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
171021622
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos policiais que, iniciando-se em data não especificada, porém até o dia 02 de fevereiro de 2023, em São José do Rio Claro/MT, PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS, junto aos adolescentes Marcus Vinicius da Silva Dutra e
Deiviane
Santos Miranda, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes.

Também é produto dos informes colhidos que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00, nas dependências da residência particular situada na Rua das Canelas, s/n, bairro Santa Terezinha, em São José do Rio Claro/MT, a denunciada e os adolescentes acima citados, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta, tinham em depósito, guardavam e traziam consigo porções análogas à maconha e à pasta base de cocaína, assim como adquiriram-nas em data anterior, e as expuseram à venda e forneceram-nas, há considerável período, aos usuários de droga desta cidade, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data em questão, a Polícia Militar realizava patrulhamento nas proximidades do endereço acima pormenorizado no intuito de repreenderem a ação das facções criminosas.

Apurou-se que, já nas proximidades da moradia apontada como um ponto de distribuição de drogas, a equipe flagrou o adolescente Marcus Vinicius da Silva Dutra guardando algo em seu bolso, enquanto o indivíduo que o acompanhava, ao perceber a aproximação policial, foragiu em alta velocidade.

Em razão da fundada suspeita, foi realizada a busca pessoal no citado adolescente, que trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha e acabou anunciando, durante a operação, que integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”, além de admitir ali traficar entorpecentes.

No desdobramento dos fatos, a equipe policial presenciou a denunciada tentando empreender fuga daquela residência enquanto levava consigo uma carteira de cigarros de cor azul, cujo objeto, após o breve acompanhamento dos militares, foi identificado como sendo uma embalagem que guardava dezessete porções de substância análoga à pasta base cocaína.

A partir daí, em razão das fundadas suspeitas acerca da venda de substâncias proscritas e da situação
flagrancial
acima constatada, a equipe procedeu à revista no interior daquele imóvel, oportunidade em que identificou a adolescente
Deiviane
Santos Miranda, que ali também residia, e também logrou encontrar vários apetrechos para a traficância [três balanças de precisão, uma faca, um saco plástico contendo pinos para fracionar a cocaína, um rolo plástico do tipo insulfilme etc.], cujos itens eram de acesso/propriedade comum da denunciada e dos demais moradores da residência, tudo de forma a confirmar a traficância e a associação para tanto.

É produto dos informes policiais que os adolescentes e a acusada, em conjunto, dedicam-se há considerável período à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários de São José do Rio Claro/MT [inclusive vieram de cidades distantes para cá recente
m
ente com tal propósito], na medida em que restou estabelecida entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes naquele ponto.
[...]

Consoante
pode ser visto acima
,
Pamela
Raiane
requer sua absolvição quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de insuficiência de provas e de indícios de autoria delitiva
.

Sem razão, no entanto, a apelante.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
171025895
); boletim de ocorrência (ID
171025896
);
auto

d
e apreensão (ID
171025898
); laudo
preliminar de constatação
(ID
171025898
, p.
48
)
;
e
laudo de exame pericial (ID
171021610
)
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída à
Pamela
Raiane
, apesar de ela sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
da apelante
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, o policia
l
militar
Elvis Nunes Paixão

narr
ou
em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que, enquanto estavam em rondas, avistaram
dois rapazes conversando em frente a uma residência, sendo que um deles estava em uma motocicleta e
fugiu
quando viu a guarnição
. Relat
ou
, ainda, o agente público,
que, após perceber a presença
deles
,
o rapaz que continuou em frente à residência escondeu, em um de seus bolsos, uma quantidade de substância entorpecente análoga
à
maconha
.

Por sua vez, o
d
elegado
da
Polícia
Judiciária
Civil

Raphael Guerra Pereira

afirmou, sob o crivo do contraditório, que a prisão
de Pamela
Raiane
e dos menores de idade ocorreu após
um evento que ocorreu na cidade, em que membros de uma organização criminosa teriam amedrontado algumas pessoas com disparos de arma de fogo e, por isso reforçaram as ações de investigação.

Aliás, sobre a ocorrência,
vejam-se estes

trechos dos
depoimentos prestados em juízo pelo
policial
mili
tar
Elvis Nunes Paixão e
pelo

d
elegado d
a
Polícia
Judiciária
Civil
Raphael Guerra Pereira
,
extraídos da sentença condenatória (ID
171029153
):

(...) estávamos realizando patrulhamento no bairro Santa Terezinha III, nas proximidades da Rua Canelas, nos avistamos um indivíduo em frente a uma residência de cor roxa, já conhecida pela pratica de tráfico ilícito de entorpecentes (...) ao visualizar a viatura esse indivíduo da motocicleta de imediato foragiu (...) mas
nos
conseguimos abordar o indivíduo que estava sem camiseta em frente
a
residência, identificado como o senhor Marcos, de

dezessete anos idade (...) nos visualizamos ele esconder alguma coisa em um dos bolsos, posteriormente, quando nós fizemos a abordagem identificamos uma pequena substância análoga à maconha (...) nos visualizamos a senhor Pamela adentrar a residência com uma carteira de cigarros de cor azul na mão, no conseguimos fazer a abordagem a ela, e no interior dessa carteira de cigarros dezessete porçõezinhas pequenas de substância análoga à cocaína, pasta base de cocaína, em decorrência disso, nós adentramos a residência encontramos a
Deiviane
(...) e demais apetrechos utilizados na fabricação, confecção e comercialização para substâncias de drogas
(PM
Elvis Nunes Paixão
)

[...]

a prisão da denunciada, junto com os adolescentes apreendidos, se deu logo após um evento aqui na cidade, em que membro de uma organização criminosa, teriam amedrontado algumas pessoas com disparos de arma de fogo e a gente reforçou nos ações de investigação, e a polícia militar de policiamento, e a casa dessas pessoas, já estava sendo monitorada por nós, ainda numa fase inicial, mas já sabíamos que eles estavam aqui na cidade eram pessoas que tinham vindo de fora, quando então a Policia Militar, ela constatou que o adolescente (...) o menino, ele estava do lado de fora conversando com uma pessoa, fez a abordagem, encontrado com ele uma pequena quantidade de droga e no interior da casa, estariam as duas mulheres, a adolescente
Deiviane
e a denunciada. Com eles, no local, nessa residência de fato
haviam
bastante elementos indicativos de tráfico de drogas, além das drogas ilícitas, tinha material para acondicionamento, tinha balança de precisão, todo o conjunto de elementos comuns no tráfico de drogas

[...]
(
Delegado
da
Polícia
Judiciária
Civil
Raphael Guerra Pereira
)

De outro lado, Pamela
Raiane
declarou perante a autoridade judiciária que
estava na casa quando Marcos Vinicius
entrou
e jogou a carteira de cigarro para ela. Relatou,

também, que
os policiais
militares
vieram logo atrás e deram voz de prisão para
os dois
, momento
em que
revistaram a
residência

e
perguntaram se tinha alguma coisa,
t
endo
ela
neg
ado
ter conhecimento. Pamela
Raiane
afirmou, ainda, que quando os policiais perguntaram para Marcos Vinicius, este indicou onde estariam o resto das
“
coisas
”
.
Por fim,
a apelante

asseverou que é usuária de maconha
;
e que estava em São José do Rio Claro aproximadamente
há
doze dias.

Vê-se, pois, que não obstante
Pamela
Raiane
tenha negado a prática do comércio malsão, afirmando, nas duas etapas da persecução criminal,
que

não tinha conhecimento de que na residência havia entorpecente e apetrechos utilizados no tráfico de drogas
, a sua versão não foi comprovada durante a instrução processual. Isso porque, a sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou demonstrada pelas declarações coerentes e concatenadas do policia
l
militar condutor do flagrante, acima parcialmente transcritas.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

De mais a mais, sem embargo de
Pamela
Raiane
ter

alegado ser usuária de entorpecentes
, as circunstâncias do crime reproduzidas em juízo comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, além da apreensão de
17
(
dezes
sete) porções de
pasta
-
base de cocaína
,
na residência em que estava a
apelante também foram encontrados:

3 (três) balanças de precisão, sendo duas pequenas e uma grande; 1 (um) saco plástico contendo diversos pinos vazios, utilizados para fracionar cocaína; plástico filme,
e
R$ 27,15 (vinte reais e quinze centavos)
em notas trocadas, ou seja
m
,
petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que a conduta
da apelante
se amolda ao ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário d
a
apelante, que não conseguiu demonstrar a inexistência de vínculo com as drogas apreendidas, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que os entorpecentes se destinavam à mercancia, impõe-se, pois, a manutenção da condenação
da

apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
de Pamela
Raiane
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar na aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Pamela
Raiane
pleiteia
, ainda,
a alteração da pena basilar
;
bem como a aplicação, em
seu
favor, do tráfico privilegiado.
Para que se possa examinar esses dois pedidos, é de bom alvitre transcrev
er
esta parte da sentença condenatória:

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)
:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

A
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora.

Os
antecedentes criminais
não são maculados, pois não consta contra si condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito e nada foi apurado quanto a sua
conduta social.

Nada foi apurado a respeito da
personalidade
da ré que recomendem majoração da pena base.

No que toca aos
motivos do crime
(lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

As
circunstâncias e consequências do crime
, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida, e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente.

Nesse particular, constata-se que a ré era uma das responsáveis por operacionalizar uma “boca de fumo” em residência particular, local destinado ao armazenamento, exposição à venda e consumo de entorpecentes, contribuindo, desta forma, para a disseminação e facilitação do uso de drogas.

Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais.

Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a ré estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do(s) psicotrópico(s) com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja ainda em virtude do local em que praticada a infração penal.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico –reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa– e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em um acréscimo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes,
arts
. 61
usque
67, CP)
:

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Destaque-se, a esse respeito, a inaplicabilidade, na hipótese, da atenuante da confissão, como requerido pela defesa técnica, uma vez que a ré, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, nega ser a responsável pelas drogas apreendidas ou estar exercendo a traficância no local da prisão (“boca de fumo”), imputando, como manobra para se eximir da condenação penal, a responsabilidade criminal dos ilícitos ao menor adolescente MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA, o qual, inclusive, cumpre medida socioeducativa de internação pelos fatos delineados neste feito.

Por isso, mantenho a pena anteriormente fixada
no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena)
:

Inexistem causas de diminuição.

Registre-se, nesse particular, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, apesar de ser a ré primária, era uma das responsáveis pela gestão/operacionalização de uma “boca de fumo” localizada em residência particular, em concurso de agentes, circunstância atestada no curso da instrução penal. Elementos que revelam a dedicação da ré às atividades criminosas de traficância, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, por ter envolvido no tráfico, os adolescentes MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA e DEIVIANE SANTOS MIRANDA, ambos com 17 (dezessete) anos a época do crime, aumento, por isso, a pena em 1/3, resultando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do art. 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 750 dias-multa, de acordo com as balizas do art. 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à data do fato.

Portanto,
fica a ré PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS definitivamente condenada

pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 10 (dez) anos de reclusão de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

V. Regime de Pena:

5.

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente em regime fechado
, em observância ao art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal, porque, para além de a condenação suplantar 8 (oito) anos, as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor.

[...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 171029153).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
capu
t
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Com efeito,
a
respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Extrai-se da leitura da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante valorou pejorativamente a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, estipulando a pena inicial em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal,
o que corresponde a um aumento de
1/2
(metade) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

E, n
o
que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse argumento, principalmente
em
se
tratando de pasta-base de cocaína
–
substância altamente nociva e,
com
alto grau de dependência
, daí por que
tal fundamento é idôneo para exasperá-la, tal como procedeu o sentenciante, motivo pelo qual a dosimetria da pena
aplicada à Pamela
Raiane

não merece qualquer reparo por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2021 e publicado no
DJe
de 10.12.2021)

Destacamos

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida, o recrudescimento da pena basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena
de Pamela
Raiane
deve ser redimensionada.

Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais foram aplicados aumentos semelhantes para apreensões de drogas muito superiores a que se examina nestes autos, algumas com centenas de quilogramas ou até toneladas de entorpecentes. Ocorre que tais casos são excepcionais e não podem servir de parâmetro para os demais, pois na grande maioria dos fatos submetidos ao Poder Judiciário as apreensões são inferiores a um quilograma ou, quando muito, de poucos quilogramas.

C
onforme acima já asseverado,
foram apreendidas 17 (dezessete) porções de cocaína [de alto poder destrutivo] – quantidade
, essa,
que não é vultosa, mas também não é ínfima –, situação que justifica exasperação proporcional, mas diversa da realizada na sentença condenatória, de forma que se fixa a pena inicial em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que atine à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da minorante em favor d
a
apelante, asseverou que

ela

“era uma das responsáveis pela gestão/operacionalização de uma “boca de fumo” localizada em residência particular, em concurso de agentes, circunstância atestada no curso da instrução penal. Elementos que revelam a dedicação da ré às atividades criminosas de traficância, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado”
.

Entretanto,
conquanto
Pamela
Raiane
tenha praticado o tráfico malsão, do conjunto probatório existente nestes autos não é possível verificar, com a certeza necessária, que ela mantinha alguma ligação com organização criminosa ou que fazia revenda de drogas de modo habitual. Por conta disso, não é possível negar
à apelante
o direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas de que vinha se dedicando ao tráfico, sob pena de grassar a injustiça.

Além
do mais
,
impende registrar
que
Pamela
Raiane
não ostenta condenação anterior, o que demonstra a ausência de prova do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo por que inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que
ela
fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser reconhecida a incidência da minorante em seu benefício.

Deve ser
consignado
, também, que a, por si só, não tem o condão de denotar o comprometimento
de Pamela
Raiane

com o mundo do crime e, por consequência, impedir a aplicação em seu favor da minorante em tela. Demais disso, como dito anteriormente, não há prova nestes autos da qual se possa concluir que
a apelante
seja criminos
a
contumaz ou que mantenha ligação com organização criminosa, sobretudo porque sequer há prova de que era investigad
a
pela polícia
.

No que tange à fração redutora que deve ser utilizada na dosimetria da pena
de Pamela
Raiane
, vê-se que
o magistrado utilizou
a
natureza e quantidade de entorpecente apreendido

para aumentar
a pena-base, o que impossibilita
a
utilização
dessa circunstância na
terceira etapa do cálculo dosimétrico, sob pena de incorrer em
bis in idem
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. "BIS IN IDEM". NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
.
2.
Embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram valoradas para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de "bis in idem
"
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no HC n. 753.526/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022
)
Destacamos

Por conta disso, no caso em espécie, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a aplicação da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços).

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a Pamela
Raiane
Queiroz Santos em relação ao crime de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
fixo
a pena-base em
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas, na fração
máxima
de
2/3 (dois terços)
, estabeleço a pena definitiva em
1
(
um
) ano
,

11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Presente, ainda, a causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena final em
2
(
dois
) anos,
7
(
sete
) meses e
3
(
três
) dias de reclusão e
259
(
duzentos e cinquenta e nove
) dias-multa
.

Noutra vertente, não merece guarida o pleito
de Pamela
Raiane
objetivando a redução da pena de multa, porque o
quantum
dos dias-multa imposto a sua pessoa é equivalente àquele atribuído à sua pena privativa de liberdade, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais
disso
, o valor unitário da pena pecuniária foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Em

no que diz respeito à temática
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No que se refere ao pedido do abrandamento do regime de cumprimento da pena,
deve ser fixado
o inicial semiaberto, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 [quantidade e natureza
do
alucinógeno], indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado
por Pamela
Raiane
, consubstanciada na quantidade e alta nocividade do estupefaciente apreendido (art. 33, § 3º do Código Penal), tal como como pode ser inferido no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, assim redigido:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
; registrando, outrossim, a inviabilidade da sua substituição por restritivas de direitos, porquanto não foram preenchidos, por
ela
, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

No que diz respeito à realização da detração penal,
como é
sabido,
trata
-se
de matéria cujo exame é reservado à competência do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, no momento de cumprimento da pena.

Isso porque a
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42),
consoante
se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto aos apelantes, pois a fixação do regime inicial semiaberto não decorreu somente do quantitativo das penas impostas, mas também da negativação de aspectos judiciais (circunstâncias e quantidade e natureza da droga), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Diante disso
, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da
detração
, que fica reservada para o juízo das execuções penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
a
apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira
da apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude
ao assunto
, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO
ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Do recurso do Ministério Público

Não obstante os argumentos do Ministério Público, verifica-se que a pretensão recursal objetivando a condenação de Pamela
Raiane
pelo delito de associação para o tráfico não merece acolhimento, por não restar configurada, ao longo da instrução processual, a prática do mencionado crime
por parte dela
.

Como
é cediço
, a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que não há provas
nestes autos
capazes de demonstrar que Pamela
Raiane
e os adolescentes comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois
a apelante
neg
ou
a prática do citado delito e nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta, tendo em vista que não conseguiram demonstrar a estabilidade e permanência da associação.

Sendo assim, conquanto o
D
elegado
da
Polícia
Judiciária
Civil tenha afirmado que sabia que a Pamela
Raiane
e os adolescentes tinham ido para São José do Rio Claro para
praticar
o
comércio malsão
, não é possível
se
constatar a prova da estabilidade e permanência, isso sem contar que o simples fato de
os três
possuírem relação afetiva, sem maior respaldo em outros elementos de convicção, não conduz à conclusão de que agiam de forma associada.

Por conseguinte
, não obstante haja indícios de que Pamela
Raiane
, Marcus Vinicius e
Deiviane
possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35, caput
,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque

diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de

Pamela
Raiane
Queiroz Santos
, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao reconhecimento da causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias
de reclusão em regime inicial
semi
aberto
, e
259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa

a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
negar provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024